Tribunal: STF
Processo: HC 265779
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO COLEGIADA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 1.026.535/SP (e-doc. 6).



    2. Colhe-se dos autos que a paciente foi condenada, em primeira instância, às penas de 24 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, no regime fechado, pela prática do crime do art. 121, § 2º, incs. II, III e IV, e § 4º, c/c 13, § 2º, al. "a", do Código Penal (homicídio qualificado praticado contra menor de 14 anos) e 1 ano, 4 meses e 10 dias de detenção pelo crime do art. 1º, § 2º, da Lei nº 9.455, de 1997 (tortura) (e-doc. 3).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento à apelação interposta pela defesa (e-doc. 4, p. 1-30). Contra essa decisão, foi interposto recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de origem. Sobreveio agravo, conhecido pelo STJ para não conhecer do recurso especial (e-doc. 4, p. 33-35). Pesquisa ao sítio eletrônico do STJ revelou o trânsito em julgado da condenação em 11/04/2018. Irresignada, a defesa formalizou a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, constrangimento ilegal na dosimetria da pena. Alega a ocorrência de bis in idem uma vez que o magistrado de primeira instância elevou a pena-base em 1/3 e em 1/6 “no mesmo VETOR”. Diz ser desproporcional o aumento realizado na terceira fase.



    5. Busca o redimensionamento da pena.



    6. Em consulta ao sítio do STJ foi possível verificar que, antes mesmo da presente impetração, protocolada em 28/11/2025, a 5ª Turma, em 26/11/2025, não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.026.535/SP, no qual proferida a decisão monocrática ora atacada.



    É o relatório.  



    Decido. 



    7. Este habeas corpus estaria voltado contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, a qual não competiria ao Supremo Tribunal Federal apreciar (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso seria de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem, conforme precedentes desta Corte. Entretanto, ainda que superado esse óbice processual em face de pronunciamento colegiado do STJ, a impetração não merece acolhida.



    8. Isso porque, conforme ressaltado, o título condenatório transitou em julgado em 11/04/2018, tendo sido formalizada a impetração apenas em 28/11/2025 (mais de sete anos após a preclusão maior do título condenatório). A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    9. Além disso, as questões suscitadas neste habeas corpus quanto à dosimetria da pena não passaram pelo crivo do STJ, o qual limitou-se a assentar que as matérias também não foram apreciadas pelo Tribunal de Justiça. A atuação originária do STF acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    10. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator